Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITOS DA REVELIA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. REGULARIDADE DO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 878/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. Referido principio diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 1.1 Na hipótese, a apelante, embora tenha reeditado as alegações lançadas na contestação, impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, recorrido que pôde rebater suas alegações em contrarrazões. Se tais razões hão de prosperar ou não, cuida-se de análise a ser realizada no mérito.
2. "4. ( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos." (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 2.1 Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia; não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Imprescindível, pois, que o conjunto probatório respalde o direito a que o autor diz fazer jus.
3. Os efeitos materiais da revelia, ou seja, efeitos que beneficiam autor-apelado, incidem sobre o fato por ele alegado, cuja prova lhe cabia: alegação de que a fatura de maio/2020, relativa a consumo de energia de abril de 2020, destoa do histórico de consumo anterior. Do histórico de medições constantes da conta de luz aferidas no imóvel do autor-apelado, verifica-se que o consumo de energia elétrica apurado em abril de 2020 destoa do histórico de consumo. Preclusa, ademais, a produção de prova que competia a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (ré-apelante) relativamente aos fato por ela alegados.
4. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.